Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730610-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão proferida em plantão judicial (ID 101669700, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Larissa Costa da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar a empresa requerida que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Mediante consulta aos autos originários, constata-se que foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 107490113 do processo de referência), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante, uma vez que, caso queira, deverá impugnar a r. sentença pela via processual apropriada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator